Tribunal: TJDFT
Processo: 0735346-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e determinou ao Distrito Federal o pagamento de valores referentes a auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da conversão da licença-prêmio, a servidor público; o autor alega que recebeu o valor de R$ 1.310,74 em razão de erro operacional da Administração, identificado apenas no processo de aposentadoria e que, portanto, não deve ser descontado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se o servidor deve restituir valores recebidos por erro de cálculo da Administração, à luz do Tema 1.009 do STJ, considerando a alegação de boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Tema 1.009 do STJ firmou entendimento de que a devolução é devida nos casos de erro administrativo (operacional ou de cálculo), salvo quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor.
3.2. Constatado que o recorrente não tinha condições de identificar o erro nos cálculos de férias e décimo terceiro, configurada a boa-fé, afastando-se a obrigação de devolução.
3.3. Jurisprudência desta Turma Recursal confirma a inaplicabilidade da restituição quando comprovada a boa-fé em hipóteses de erro operacional.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 1.310,74, mantidos os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. A devolução de valores pagos por erro operacional da Administração não é devida quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor.”

____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021 (Tema 1.009); STJ, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021 (Tema 1.009); TJDFT, Acórdão 1756477, 0717102-71.2023.8.07.0016, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 08.09.2023, DJE 22.09.2023.